Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-49.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002747-49.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA HELENA DA SILVA FERREIRA BESSHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MUNICÍPIO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RECONHECIDO PELA COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO ENTE PÚBLICO, MESMO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. TEMA 84 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM LITÍGIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ). LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8002747-49.2022.8.05.0113, sendo Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA e parte Apelada MARIA HELENA DA SILVA FERREIRA BESSHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. Sala das sessões, Presidente ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator